Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708278-88.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA MARIA QUEIROZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para apresente a guia de recolhimento do preparo recursal, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de ID 37066395, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, ou para que realize o recolhimento na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator